Tribunal: STF
Processo: MS 39363
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PRESIDENTE DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO “CPI DAS PIRÂMIDES FINANCEIRAS”. APROVAÇÃO DE QUEBRA DE SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL DOS AGRAVANTES. ALEGADA ILICITUDE DA MEDIDA CONSTRITIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PELO QUAL NÃO SE INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DE MÉRITO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.